Tribunal: TJSP
Processo: 1009655-60.2016.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pedido de ex-funcionário de manutenção em plano de saúde coletivo firmado pela antiga empregadora, nas mesmas condições. Aplicação do no Resp no 1.680.318/SP, de 22.08.2018 (Repetitivo). Ausência de contribuição direta. Pagamento que deverá ser realizado nos moldes dos valores pagos pelos funcionários da ativa, sem a parcela de contribuição da antiga empregadora.

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pedido de ex-funcionário de manutenção em plano de saúde coletivo firmado pela antiga empregadora, nas mesmas condições. Aplicação do no Resp no 1.680.318/SP, de 22.08.2018 (Repetitivo). Ausência de contribuição direta. Pagamento que deverá ser realizado nos moldes dos valores pagos pelos funcionários da ativa, sem a parcela de contribuição da antiga empregadora. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000051113
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1009655-60.2016.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE
RONALDO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDAÇÃO SAÚDE
ITAÚ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE
SOUZA.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009655-60.2016.8.26.0020
Voto no 12676 (D)
Pág. 2/5
VOTO No 12.676
No Processo - Classe:
1009655-60.2016.8.26.0020 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de São Paulo
Juiz(a) de 1o Grau:
SABRINA SALVADORI SANDY
Partes:
Apelante: Jose Ronaldo de Souza
Apelado: Fundação Saúde Itaú
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pedido de ex-
funcionário de manutenção em plano de saúde coletivo
firmado pela antiga empregadora, nas mesmas condições.
Aplicação do no Resp no 1.680.318/SP, de 22.08.2018
(Repetitivo). Ausência de contribuição direta. Pagamento
que deverá ser realizado nos moldes dos valores pagos pelos
funcionários da ativa, sem a parcela de contribuição da
antiga
empregadora.
Sentença
mantida.
RECURSO
IMPROVIDO.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto em oposição à r. sentença
de fls. 209/214, proferida Ação de Obrigação de Fazer, a qual julgou improcedente o
pedido do demandante que pretendia a manutenção no plano, nas mesmas condições
existentes na vigência do contrato de trabalho (incluindo o valor da mensalidade).
O autor apelou às fls. 217/226 afirmando que após a respectiva
aposentadoria o plano coletivo na modalidade coparticipação sofreu reajuste abusivo, de
R$2.325,63 para R$3.392,20 (para mais dois dependentes e dois agregados).
Asseverou que o aumento de 45,86% foi abusivo e que desconhecia o
a parcela da quota parte paga pela empregadora.
Relatou que enquanto estava na ativa, pagava o valor de R$415,50
referente à respectiva mensalidade e de dois dependentes e o valor integral de
R$1.438,81, referente aos dois agregados.
Em consequência, postulou o direito de ser mantido no plano nas
mesmas condições que usufruía quando estava na ativa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009655-60.2016.8.26.0020
Voto no 12676 (D)
Pág. 3/5
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 264/274.
É O RELATÓRIO.
O presente recurso não deverá ser provido.
Consta dos autos que o autor trabalhou na Fundação Saúde Itaú e
aderiu ao plano de saúde coletivo oferecido pela ex-empregadora pelo sistema de
coparticipação.
Após o período de graça e garantida a assistência médica pelo valor de
R$2.325,63 (para a respectiva assistência, acrescida de dois dependentes e dois
agregados), foi aplicado um reajuste abusivo, totalizando um prêmio de R$3.392,20,
postulando a manutenção no plano nas mesmas condições usufruídas no período em que
era funcionária do banco, incluindo o antigo valor da mensalidade.
Contudo, analisado o contido no processo, restou incontroverso nos
autos que o plano coletivo empresarial possuía o sistema de coparticipação, no qual a
empresa arcava com parte do valor da mensalidade.
De fato, a questão sobre a permanência do segurado nas mesmas
condições que desfrutava na ativa restou dirimida no julgamento do Recurso Especial no
1.680.318/SP, de 22/08/2018, na qualidade de recurso repetitivo, pelo E. STJ, nos
seguintes termos:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO
EMPRESARIAL.
EX-
EMPREGADO APOSENTADO OU DEMITIDO SEM
JUSTA
CAUSA.
ASSISTÊNCIA
MÉDICA.
MANUTENÇÃO. ARTS. 30 E 31 DA LEI No 9.656/1998.
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONTRIBUIÇÃO
EXCLUSIVA DO EMPREGADOR. VIGÊNCIA DO
CONTRATO DE TRABALHO. COPARTICIPAÇÃO DO
USUÁRIO.
IRRELEVÂNCIA.
FATOR
DE
MODERAÇÃO.
SALÁRIO
INDIRETO.
DESCARACTERIZAÇÃO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009655-60.2016.8.26.0020
Voto no 12676 (D)
Pág. 4/5
1. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Nos
planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo
empregador não há direito de permanência do ex-
empregado aposentado ou demitido sem justa causa
como beneficiário, salvo disposição contrária expressa
prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva
de
trabalho,
não
caracterizando contribuição o
pagamento apenas de coparticipação, tampouco se
enquadrando como salário indireto.
2. No caso concreto, recurso especial provido.
(REsp 1680318/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
22/08/2018, DJe 24/08/2018)
Aliás, não foi comprovada a apontada ilegalidade na cobrança por
faixa etária e por indivíduo, visto ter sido também aplicada aos funcionários em
atividade, não havendo discriminação.
Nesse sentido:
Apelação cível. Plano de saúde. Manutenção de ex-
funcionário em plano coletivo empresarial (art. 31 da
Lei no 9.656/98). Ação em que a parte autora pretende
ser mantida como beneficiária de contrato de assistência
à saúde nas mesmas condições vigentes à época em que
estava na ativa (afastado o custeio por faixa etária).
Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
Alteração da forma de custeio dos prêmios, que passou a
ser por faixa etária. Inexistência de direito adquirido ao
modelo de custeio do plano de saúde, sendo admissível a
adoção do regime por faixa etária ao ex-empregado,
desde que seja também aplicado aos funcionários em
atividade. Aplicação da tese no 1034 firmada pelo E. STJ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009655-60.2016.8.26.0020
Voto no 12676 (D)
Pág. 5/5
no julgamento dos REsps 1818487/SP, 1816482/SP e
1829862/SP, pela sistemática dos recursos repetitivos.
Caso concreto. Nova relação contratual em que foram
unificadas as carteiras de ativos e inativos a partir de
01.12.2015, com adoção de custeio por faixa etária.
Ausência de abusividade. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1055286-44.2017.8.26.0100;
Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional III -
Jabaquara - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
15/01/2021; Data de Registro: 15/01/2021)
Neste contexto, diante da ausência de contribuição direta do
funcionário, o autor não possui o direito de ser mantido no novo plano oferecido pela ex
empregadora nos mesmos valores pagos anteriormente, nos termos da legislação
vigente.
O consumidor deverá arcar com o pagamento integral da mensalidade
paga pelos funcionários da ativa, sem a parte complementada pelo empregador.
Portanto, inexiste alternativa técnica a não ser a manutenção da r.
sentença, com a fixação dos honorários advocatícios no importe de 15% sobre o valor
da causa, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora